Tribunal: TJSP
Processo: 1520764-71.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – Execução Fiscal – Decisão que extingue o feito nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.